Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ABUSO DE DIREITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega o embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que " (...) No caso em comento, houve sim omissão e contradição ante as fartas provas depositadas nos autos, face ao horrível crime de homofobia praticado pelo embargante que mesmo diante do magistrado a quo, audiência de instrução, riu quando o embargante se declarou homossexual.(...)”
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, é despicienda manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No caso dos autos as provas carreadas pela parte autora não são suficientes parar a condenação. Conforme consta no voto: “(...) No caso dos autos a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos alegados, isso porque nenhuma das pessoas ouvidas em juízo, em seu favor, confirmou as ofensas narradas. Ademais, os vídeos acostados aos autos demonstram, ao contrário, que na verdade o autor se apresentava nervoso na delegacia, tendo supostamente cometido o crime de desacato, tanto é que foi condenado na esfera cível pelo mesmo episódio aqui narrado (Proc. 0702525-46.2017).7. Ademais, repise-se que a inviolabilidade do advogado não é absoluta, estando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.(...)”.
4. Em que pese na inicial o recorrente ter tecido comentários a respeito de sua eventual orientação sexual, na mesma peça afirma ter retrucado o recorrido também lhe atribuindo a mesma condição. Ademais, eventual ocorrência de tal “ofensa contra a orientação sexual” não figurou na inicial como causa de pedir da indenização por dano moral. Também não há inicial qualquer menção ao fato de que recorrido teria “rido do recorrente por causa de sua orientação sexual” quando da audiência em outro processo. Tais argumentações, apresentadas como causa de pedir, somente vieram no recurso, ou seja, em clara supressão de instância, quando não deveriam e não foram conhecidas e nem levadas em conta no julgamento do recurso inominado. Assim, pela narrativa da inicial, fundamentos da sentença e do acórdão não há falar em omissão, já que analisados fatos e provas deduzidas na inicial e na defesa.
5. Desse modo, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.